Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA.
1. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, contudo, não se vislumbra nos autos.
3. Recurso provido. Benefício deferido.